Tribunal: TJBA
Processo: 8124636-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124636-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMIRO DOMINGOS DE SANTANA FILHO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SOBREIRA OLIVEIRA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, FILIPE SOBREIRA OLIVEIRA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. APARELHO CELULAR. BEM ESSENCIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. A decisão condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.298,90 e de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da recusa de conserto ou substituição de aparelho celular protegido por seguro de garantia estendida. O autor recorre para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e os honorários de sucumbência. A seguradora recorre para afastar as condenações material e moral, ou reduzir o valor da compensação extrapatrimonial, além de pedir a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) a validade da recusa de cobertura baseada em laudo técnico unilateral que apontou dano no conector de carga; b) a existência de dever de indenizar materialmente o valor integral do bem; c) a configuração de dano moral pela negativa de conserto de bem essencial e a adequação do valor fixado; d) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade na origem; e) a necessidade de adequação, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em análise é típica de consumo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da seguradora por falhas na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14.

4. A negativa de cobertura do seguro de garantia estendida fundamentou-se em laudo técnico unilateral que constatou dano no conector de carga. A seguradora presumiu a ocorrência de mau uso, listando possibilidades genéricas como quedas, negligência ou descargas elétricas.

5. O seguro contratado prevê expressamente a proteção contra danos elétricos. Utilizar a hipótese de descarga elétrica para negar o atendimento contraria o próprio contrato. Além disso, o laudo não aponta qual ação específica do consumidor causou o dano, sendo insuficiente a mera apresentação de peça danificada para presumir a culpa exclusiva do cliente.

6. A seguradora não cumpriu o seu ônus probatório. Não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, regra imposta pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Essa obrigação é reforçada pela inversão do ônus da prova aplicável ao caso, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Sem a prova de culpa exclusiva do consumidor, a seguradora tem o dever de cumprir o contrato. Diante da impossibilidade de reparo, o bilhete de seguro impõe a substituição do produto ou a indenização. Está correta a condenação por dano material no limite máximo previsto na apólice (R$ 1.298,90).

8. A recusa injustificada em consertar o aparelho celular gera prejuízos que superam o mero aborrecimento cotidiano. O telefone celular é considerado bem essencial, indispensável para comunicação e, no caso concreto, para o exercício profissional do autor como motorista de aplicativo. A frustração da expectativa gerada pelo seguro contratado causa aflição indenizável a título de dano moral.

9. O valor de R$ 3.000,00 fixado para os danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A quantia compensa o dano sofrido e serve como medida pedagógica contra a conduta abusiva, sem gerar enriquecimento sem causa. Não há justificativa jurídica para a exclusão pretendida pela seguradora nem para a majoração pretendida pelo autor.

10. O pedido do autor para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença não merece acolhimento. O valor arbitrado por equidade pelo juízo de origem, no importe de R$ 1.000,00, é proporcional e razoável. O montante observa a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, conforme os critérios do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

11. A correção monetária e os juros de mora aplicáveis às condenações civis sofreram alteração legislativa recente. Trata-se de matéria de ordem pública. É obrigatória a adequação, de ofício, aos parâmetros da Lei 14.905/2024. Esta readequação ajusta apenas o índice aplicável, não se confundindo com o pedido da seguradora de alterar o termo inicial dos juros.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de seguro de garantia estendida baseada em laudo técnico genérico e unilateral não afasta a responsabilidade objetiva da seguradora, cabendo a esta comprovar inequivocamente o mau uso exclusivo pelo consumidor. 2. A recusa indevida de reparo ou substituição de aparelho celular, considerado bem essencial e instrumento de trabalho, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8124636-49.2021.8.05.0001, sendo Recorrentes e Recorridos o ASSURANT SEGURADORA S.A. e CLAUDEMIRO DOMINGOS DE SANTANA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça